Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717708-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC, JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para que, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, apresente as razões de apelação dos réus PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC e JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2025 23:25:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator